Tribunal: TJMMG
Processo: 2000400-70.2025.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000400-70.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA NÃO HOMOLOGADA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA. RECURSO IMPRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto com o objetivo de que seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: (i) se o recurso é próprio para a análise da matéria (ii) se o instituto do ANPP é aplicável no caso em tela. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser afastada a aplicação, por analogia, do art. 581 do CPP indicado pelo recorrente, porquanto a legislação processual militar possui dispositivo próprio que determina as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. 4. O rol taxativo previsto no art. 516 do CPPM não contempla a hipótese de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que não homologa o ANPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O rol previsto no art. 516 do CPPM é taxativo, delimitando as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. _______ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 516. Jurisprudência relevante citada: STM, RSE n. 0000080-98.2015.7.01.0201, Relator Ministro Cleonilson Ninácio Silva, julgado em 23/06/2015; STJ, REsp n. 839.161/MS, Relator Ministro Gilson Dipp, 5ª Turma, julgado em 5/12/2006 e REsp n. 700.709/MS, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 7/4/2005. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso em face da impropriedade da via eleita, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que rejeitou as preliminares suscitadas pelo Ministério Público, para, no mérito, negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com supedâneo no inciso XXV do artigo 581 do Código de Processo Penal (CPP), contra decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da PM da 5ª Auditoria de Justiça Miliar Estadual (AJME) (Evento 134 – ATA1 – Processo n. 2001542-83.2023.9.13.0004) que rechaçou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apresentada. Extrai-se daqueles autos que o militar foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar (CPM) (Processo Originário, Evento 1, DENUNCIA1), sob os seguintes fundamentos: No dia 20 de maio de 2022, no quartel do 12º BPM, na cidade de Passos/MG, o denunciado imputou falsamente a 1º Ten. PM Nayara Francyelly Pessoa Mota fato definido como crime. Na audiência de oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório do réu, o representante do ministério público propôs, a título de ANPP, a “prestação de 24 (vinte e quatro) horas de jornadas extras de serviço, de 6 (seis) horas cada, sendo 1 (uma) jornada por semana, em até 6 (seis) meses”. Na mesma oportunidade, o militar acusado aceitou os termos propostos. O Conselho Permanente de Justiça, embora tenha-se manifestado pela possibilidade de aplicação de ANPP no presente caso, entendeu que seus termos são insuficientes, tanto em relação às horas extras de prestação de serviço, quanto pela ausência de reparação do dano à vítima. Devolvidos os autos ao Ministério Público para que fosse reformulada a proposta, esse optou por ratificar seus exatos termos, tendo sido a proposta novamente rechaçada pelo CPJ, tendo os fundamentos sido assim retratados: O CPJ/PM, à unanimidade, ratificou o entendimento pela insuficiência dos termos do acordo e determinou o encaminhamento dos autos ao PGJ, para se posicionar como de direito entender. E, por maioria de 3 votos a 2, vencidos os Juiz Presidente e o Juiz Militar Ten Thiago, entendeu também como insuficiente a proposta de prestação de serviços no que diz respeito ao número de horas de jornadas extras, conforme gravação audiovisual que será juntada aos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (Evento 134 – ATA1 – Processo originário) Oficiada, a procuradora-geral de justiça adjunta jurídica não conheceu do pedido de revisão, consignando a existência do recurso próprio para abater a referida indignação (Evento 142 – PARECER2 – Processo Originário). Assim, o ilustre representante do Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito (Evento 147 - Processo Originário). Em síntese, alegou estarem presentes “os requisitos legais do acordo de não persecução penal, de modo que deve ser efetivada a sua homologação”. Registra “não haver obrigatoriedade do Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal, porém, sua aplicabilidade está a cargo do entendimento motivado do agente ministerial”, motivo pelo qual reitera os termos propostos, que foram aceitos pelo acusado, sob a única condição de “prestação de 24 (vinte e quatro) horas de jornadas extras de serviço, de 6 (seis) horas cada, sendo 1 (uma) jornada por semana, em até 6 (seis) meses”. Diz que os termos apresentados atende a todos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, inclusive quanto à medida proposta, que é proporcional ao delito e segue o princípio da adequação da pena. Requereu, ao final: Ante o exposto, o Ministério Público de Minas Gerais requer seja o presente recurso recebido e PROVIDO, a fim de que seja homologado o acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público e o Cb PM Deives José de Souza, com fulcro no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, concordando com as razões recursais, requerendo que “seja o presente recurso recebido e PROVIDO, para que seja homologado o acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público e o Cb PM Deives José de Souza, com fulcro no artigo 28-A do Código de Processo Penal.” (evento 154 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, o juiz de direito substituto da 5ª AJME manteve, ad referendum, a decisão do CPJ/PM ante a insuficiência da proposta ofertada (Evento 156). Oficiados os demais membros do CPJ, para que, caso quisessem, exercessem o juízo de retratação, somente o Cap PM Rafael Cordeiro Fofano respondeu, manifestando-se pela manutenção da decisão (Evento 168 – CERT1). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense manifestou-se, in verbis: [...] Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, legitimidade, tempestividade e o interesse. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inicialmente, verifica-se que o ato recursal é impróprio. Em primeiro lugar, mostra-se totalmente inapropriada a fundamentação do ato recursal com base no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal Comum ( evento 1 - RAZRECUR29 - fls. 01), uma vez que a legislação castrense dispõe expressamente no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar sobre as hipóteses taxativas de cabimento do recurso em sentido estrito no âmbito dos processos militares, tornando desnecessária a menção a outros diplomas legais. Em segundo lugar, tem-se que, da decisão que “indefere” o acordo de não persecução penal na Justiça Militar ou a remessa dos autos ao Ministério Público para a análise da possibilidade de aplicação desse benefício, não é cabível recurso algum, já que tal instituto, por ser alheio ao processo penal castrense, não se encontra enumerado no rol taxativo do artigo 516 do CPPM, tampouco a referida decisão possui natureza definitiva ou força de definitiva nos moldes do que preceitua o artigo 526, alínea “b”, do CPPM, o que significa que o presente recurso não é próprio para a finalidade a que se destina. Em terceiro lugar, mostra-se inviável a admissão do recurso ora tratado com base na compreensão de que o cumprimento de acordo de não persecução penal geraria, consequentemente, a possibilidade de extinção da punibilidade, tendo em vista que tal hipótese também não está elencada no rol taxativo de causas extintivas da punibilidade, previsto no artigo 123 do Código Penal Militar, afastando, portanto, qualquer chance remota de aplicação do artigo 516, alínea “l”, do CPPM como fundamento para o recebimento do recurso. Enfim, tratando-se de rol taxativo o trazido pelo artigo 516 do CPPM, é certo que o recurso em sentido estrito não se revela cabível na hipótese concreta. Ainda que fosse próprio, o recurso também está intempestivo, porque, de acordo com o artigo 518, caput, do CPPM, o prazo para a sua interposição é de três (03) dias a partir da ciência ou da publicação da decisão. No caso concreto, a decisão que não homologou o acordo de não persecução penal (ANPP) foi proferida pelo Conselho Permanente de Justiça durante a audiência realizada no dia 28/01/2025 (evento 1 - ATA1), tendo o recurso em sentido estrito sido interposto e juntado aos autos eletrônicos nº 2001542-83.2023.9.13. 0004 somente em 20/02/2025 (evento 147 dos autos nº 2001542-83.2023.9.13.0004), ou seja, quase um mês depois do ato judicial. Considerando que o dia 28/01/2025 foi terça-feira, o início do prazo recursal se deu em 29/01/2025 (quarta-feira) e finalizou em 31/01/2023 (sexta-feira), não havendo dúvida, portanto, acerca da extemporaneidade do recurso em sentido estrito interposto no dia 20/02/2025. Deste modo, preliminarmente opina esta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso em virtude das suas impropriedade e intempestividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Se, todavia, ainda assim vier a ser conhecido o recurso, é fato que, em princípio, procede a argumentação recursal de forma isolada, já que, tratando-se o acordo de não persecução penal (ANPP) de um ajuste entre o Ministério Público e a pessoa então indiciada ou processada, justamente para que esta não tenha de arcar com as consequências de um processo judicial, é certo que envolve a propositura ou não de ação penal pública incondicionada, cuja atribuição é privativa do Ministério Público nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Revela-se, pois, tecnicamente inadequada a intervenção do juízo singular ou colegiado na proposta de ANPP, seja ela qual for, considerando que a função judicial nesse caso é apenas homologatória, exatamente por ser o Ministério Público o titular da ação penal. Todavia, como o ANPP não pode mesmo ser aplicado na Justiça Militar, o seu indeferimento deve persistir sob fundamento diverso, qual seja, por não ser cabível às causas processadas na Justiça Militar. Com efeito, a ausência de dispositivo normativo sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula nº 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância (evento 1 - ATA1) ante a impossibilidade de se aplicar o ANPP na Justiça Militar. (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Arguiu a douta procuradora de justiça, em seu parecer, a preliminar de não conhecimento do recurso, por ser manifestamente impróprio. Razão lhe assiste. Conforme relatado, visa o recorrente que seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público ao investigado. Em que pese o recorrente tenha fundamentado a interposição do presente recurso no inciso XXV do art. 581 do Código de Processo Penal (CPP) comum, entendo que referido dispositivo não pode ser aplicável, por analogia, a esta justiça especializada, uma vez que a legislação processual militar possui dispositivo próprio contendo as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. E, pelo conteúdo do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) que, expressa e taxativamente, prevê as hipóteses de cabimento, no âmbito da Justiça Militar, do recurso em sentido estrito, não se constata TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a hipótese contra decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Vejamos: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Nesse contexto, cito entendimento jurisprudencial no sentido de que a enumeração referida no artigo 516 do CPPM é taxativa, e não exemplificativa, inadmitindo, portanto, ampliação com hipótese nela não contemplada. Confira-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DO SURSIS. REQUISIÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO CONDENADO. PERÍODO DE PROVA EXAURIDO. DESNECESSIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL INADMITIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Exaurido o período de prova do benefício do sursis, torna-se inócuo o requerimento ministerial pelo qual requisitou a Folha de Antecedentes Criminais com vistas a aferir o cumprimento das condições do benefício. A Folha de Antecedentes Criminais não constitui requisito necessário para a aferição do cumprimento das condições do benefício do sursis. Precedentes. Ainda que o pleito ministerial tenha ocorrido anteriormente ao término do período de prova, a reforma da Decisão extintiva da punibilidade resultaria em um indevido retardamento da prestação da tutela jurisdicional, ocasionado por divergências jurídicas entre o Ministério Público Militar e o Juízo de primeiro grau, em prejuízo dos interesses do Sursitário. O rol taxativo do art. 516 do CPPM não contempla a hipótese de manejo de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não admite a Correição Parcial anteriormente interposta. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000080-98.2015.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 23/06/2015, Data de Publicação: 13/08/2015) CRIMINAL. RESP. CRIME MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. ROL TAXATIVO E NÃO EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. O art. 510 do CPPM elenca a sorte de recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo Conselho de Justiça e pelo Juízo-Auditor, estando adstrito às regras do art. 516 do mesmo diploma legal, que, este sim, delimita as hipóteses de seu cabimento, cujo rol é taxativo e não exemplificativo. Precedentes. II. Recurso desprovido. (Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 839.161/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5/12/2006, DJ de 5/2/2007) PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 510 E 516 DO CPPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. I - Não merece ser conhecido o apelo pela letra c da Lex Fundamentalis, se não houve a demonstração de similitude fática entre os v. julgados tidos por paradigmas e o v. acórdão increpado. II - Descabe a aplicação analógica do art. 581 do CPP in casu, eis que o Código de Processo Penal Militar possui previsão específica para os casos em que são cabíveis o recurso em sentido estrito. (art. 516 do CPPM). III - Muito embora conste do art. 510 do CPPM que caberá recurso em sentido estrito das decisões do Conselho de Justiça e do Juiz Auditor, tal recurso fica restrito às hipóteses do art. 516 do mesmo diploma, que é taxativo e não exemplificativo. (Precedentes do c. Superior Tribunal Militar). Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. (Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 700.709/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ de 13/6/2005) Dessa forma, perfazendo-se uma simples leitura do dispositivo supramencionado, constata-se que a interposição de recurso em sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estrito contra a decisão que recusa a homologação do acordo de não persecução penal não se enquadra em quaisquer das hipóteses ali enumeradas. Pelo exposto, não conheço do recurso, em face da impropriedade da via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que o presente recurso deve ser conhecido. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que deixou de homologar o acordo de não persecução penal (ANPP) (Evento 1 – ATA1 – Processo Originário). Nos termos do art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”. Diante da omissão do Código de Processo Penal Militar (CPPM) quanto ao ANPP, aplica-se, subsidiariamente, o disposto na legislação processual penal comum, conforme previsão do art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Por essas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela eminente procuradora de justiça, sob o argumento de impropriedade da via eleita. No que se refere à preliminar de intempestividade, igualmente suscitada pelo órgão ministerial, entendo que também não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, o CPJ, ao considerar insuficiente a condição estipulada no ANPP, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, para reformulação da proposta. O parquet, contudo, ratificou os termos inicialmente ofertados, razão pela qual o CPJ deixou de homologar o acordo e determinou o encaminhamento dos autos ao procurador-geral de justiça (Evento 1 – ATA1 – Processo Originário). O procurador-geral, por sua vez, deixou de conhecer o pedido de revisão, diante da ausência de previsão legal (Evento 1 – PARECER31 – Processo Originário). Em 20/02/2025, o juízo a quo determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do parecer exarado, tendo o órgão ministerial interposto o recurso na mesma data (Eventos 144/147 – Autos n. 2001542-83.2023.9.13.0004). Assim, o recurso é tempestivo, por ter sido apresentado dentro do prazo de três dias, previsto no art. 518 do CPPM. Importa destacar que, ao contrário do alegado pela nobre procuradora de justiça, o prazo recursal não se iniciou na data da audiência em que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ANPP não foi homologado (28/01/2025), uma vez que, conforme mencionado, os autos foram encaminhados ao procurador-geral de justiça, sendo viável a interposição do recurso apenas após a manifestação do referido órgão revisional. Diante disso, rejeito a preliminar de intempestividade e passo à análise do mérito. Da análise dos autos, verifica-se o Cb PM Deives José de Souza foi denunciado pela suposta prática do crime de calúnia, por, em 20/05/2022, durante oitiva em sindicância administrativo-disciplinar, ter imputado falsamente à 1º Ten PM Nayara Francyelly Pessoa Mota a prática de crime. Na ocasião, afirmou que, em 02/01/2022, por volta das 16h10, durante operação na Rodovia MG-050, abordou um veículo com licenciamento vencido, conduzido por Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira, e que o 2º Sgt PM Ronilson Ramos Duarte lhe teria informado que a oficial determinara a liberação do automóvel por manter relação de proximidade com a condutora, atribuindo-lhe, assim, a prática de prevaricação. Contudo apurou-se que a tenente havia apenas repassado orientação genérica, posteriormente normatizada, para não remoção de veículos licenciados até 2021, sem qualquer solicitação específica ou vínculo com a condutora em questão (Evento 1 – Autos 2001542-83.2023.9.13.0004). Durante audiência, o promotor de justiça ofereceu ANPP ao acusado, prevendo o cumprimento de 24 (vinte e quatro) jornadas extras de serviço, com duração de 6 (seis) horas cada, a serem realizadas em até 6 (seis) meses. A proposta foi aceita pelo acusado. O CPJ, por unanimidade, reconheceu a possibilidade de aplicação do instituto, mas considerou a proposta insuficiente, por não contemplar reparação do dano à vítima. Por maioria (3 votos a 2), também entendeu que a prestação de serviço fixada era insuficiente, determinando o retorno dos autos ao Ministério Público. Este, por sua vez, ratificou a proposta, e o CPJ manteve os fundamentos para a não homologação do acordo. Em juízo de retratação, o juízo a quo acrescentou os seguintes fundamentos: Em juízo de retratação, mantenho, ad referendum, a decisão do CPJ/PM recorrida, pelas mesmas razões acima relatadas quanto à insuficiência da proposta do acordo ofertado, haja vista que ela deve contemplar também a reparação do dano à vítima, o que, cf. doutrina de Rodrigo Leite Ferreira Cabral1, "trata-se de uma das condições mais importantes do ANPP, uma vez que dá voz e vez à vítima no processo penal", notadamente em se tratando de delito contra a honra (art. 214 do CPM). Ademais, considerou-se também, à oportunidade, que a proposta apresentada pelo MP consistente no cumprimento, pelo acusado, de 24 jornadas extras de serviço, de 6 horas cada, totalizando 144 horas, mostrou-se aquém do correspondente à pena mínima. Nesse sentido, também leciona o referido autor que tal condição deve observar a pena mínima cominada ao delito, levando ainda em consideração as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, cf. art. 28-A, § 1º, do CPP. Defende, para a compreensão da razoabilidade da condição sob escrutínio, a aplicação analógica do art. 46, § 3º, do CP. No caso, considerando-se o delito do art. 214 do CPM na sua forma aumentada pelo art. 218, II, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 mesmo código, e diminuída de 1/3 cf. art. 28-A, III, do CPP, resultaria em 160 horas. (Evento 1 – INIC27 – Processo Originário) De acordo com os §§ 5º e 7º do art. 28 do CPP, o magistrado tem a prerrogativa de deixar de homologar o ANPP quando considerar "inadequadas, insuficientes ou abusivas" suas condições. Veja-se: § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298). § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) No caso concreto, o CPJ entendeu que a proposta era insuficiente por não incluir reparação do dano à vítima, especialmente por se tratar de crime contra a honra. De fato, a condição de reparação do dano está expressamente prevista no art. 28-A, inciso I, do CPP e deve ser imposta, salvo impossibilidade demonstrada nos autos, o que não se verifica no presente caso. A justificativa do parquet, no sentido de que a ausência de pedido de reparação na denúncia inviabilizaria sua exigência no acordo, não se sustenta, uma vez que o ANPP constitui negócio jurídico pré-processual e, portanto, anterior ao oferecimento da denúncia, não sendo razoável exigir que já houvesse, àquela altura, discussão prévia acerca do valor da reparação. Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: b) reparação do dano ou restituição da coisa à vítima: uma das condições para a celebração do acordo de não-persecução penal é a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, ex vi do art. 28-A, inciso I, do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/19. Como o dispositivo em questão não faz qualquer restrição, parece-nos possível a reparação de qualquer espécie de dano, seja ele material, moral, estético, etc. Evidentemente, quando o delito não causar danos à vítima (v.g.) crimes contra a paz pública), esta condição não será imposta. Também não se admite a imposição desta condição quando restar evidenciada a impossibilidade de o investigado reparar o dano ou restituir a coisa à vítima (v.g., vulnerabilidade financeira) (Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 283/284). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a manutenção da recusa judicial de homologação do ANPP oferecido pelo parquet e aceito pelo réu, quando não atendido um de seus requisitos legais. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. ANPP. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART. 28-A § 5º, DO CPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 FALTA DE CLÁUSULA OBRIGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28-A, § 5º, do CPP, o juiz pode deixar de homologar o ANPP quando o acordo não contemplar condições obrigatórias (como, no caso dos autos, a reparação à vítima, exigida pelo art. 28-A, I, do CPP). Precedente desta Quinta Turma. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.226/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, por não atender aos requisitos legais, impõe-se a manutenção da recusa de homologação do acordo. Diante do exposto, renovando vênia ao relator, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo os fundamentos da decisão recorrida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator